Tribunal: TJMT
Processo: 0013480-61.2016.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0013480-61.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ADRIANA GUERREIRO CAMPOS - CPF: 013.362.681-40 (APELADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE SINOP. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL REJEITADA. CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM CRIADO ANTES DO ADVENTO DA LEI 8.880/1994. SUJEITO A EVENTUAL DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Sinop contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a expedição de precatório para pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, sem a realização da liquidação por arbitramento determinada no título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a Turma Recursal é competente para julgar o recurso; (ii) se o cargo de Técnico em Enfermagem ocupado pela recorrida foi criado antes da Lei 8.880/1994, estando sujeito à eventual defasagem salarial; e (iii) se é necessária a realização de liquidação por arbitramento conforme determinado na sentença de conhecimento.

III. Razões de decidir

3. A competência para julgamento do recurso é da Turma Recursal, pois na fase de conhecimento foi atribuída a competência da matéria aos Juizados Especiais, estabelecendo-se a vinculação entre o juízo da fase de conhecimento e o da satisfação do direito.

4. O cargo de Técnico em Enfermagem ocupado pela recorrida foi criado pela Lei Municipal nº 295/1993, antes do advento da Lei Federal nº 8.880/1994, estando sujeito a eventual defasagem salarial decorrente da conversão da moeda.

5. A sentença de conhecimento determinou expressamente a realização de liquidação por arbitramento para apuração da existência de eventual defasagem salarial, do percentual devido e da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, procedimento que não foi respeitado na decisão recorrida.

6. Conforme o artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, a liquidação por arbitramento exige a nomeação de perito, não cabendo à Contadoria Judicial ou à parte a elaboração da liquidação, especialmente quando há necessidade de enfrentamento de matérias técnicas contábeis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso inominado provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular cumprimento de sentença, com a realização da liquidação por arbitramento.

Tese de julgamento: "1. O cargo de Técnico em Enfermagem criado pela Lei Municipal nº 295/1993, anterior à Lei Federal nº 8.880/1994, está sujeito a eventual defasagem salarial decorrente da conversão monetária. 2. A sentença ilíquida que reconhece o direito à percepção de diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real para URV deve ser necessariamente liquidada por arbitramento, conforme determinado no título executivo judicial.”

---

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, I, 510; Lei Federal nº 8.880/1994; Lei Municipal nº 295/1993.

Jurisprudência relevante citada: TRMT, N.U 1005779-95.2017.8.11.0015, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento de sentença, e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, determinando a expedição de precatório.

Em suas razões recursais, o Município Recorrente sustenta a ocorrência de
error in procedendo
na decisão de primeiro grau, por violação ao procedimento de liquidação por arbitramento e ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Argumenta ainda a inexistência de defasagem salarial, uma vez que o cargo público ocupado pela recorrida foi criado após o advento da Lei nº 8.880/94.

Em contrarrazões, a parte recorrida

alega, preliminarmente, a incompetência da Turma Recursal Única para o julgamento do recurso e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL

Quanto à preliminar de incompetência da Turma Recursal, verifica-se que, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir a presente matéria aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é de rigor a competência da Turma Recursal como instância revisora.

Portanto, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nem trata de matérias das hipóteses excludentes do § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência para análise e julgamento do presente recurso é desta Turma Recursal, conforme despacho proferido pelo Relator que determinou a remessa à Turma Recursal (id 281789357).

Rejeito,
portanto, a preliminar de incompetência.

MÉRITO

No caso em análise, a sentença de conhecimento julgou procedente a pretensão da parte autora, reconhecendo o direito à percepção de diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo o limite máximo de 11,98%, e determinando que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Ao compulsar os autos, verifico que a parte recorrida, Sra. Maria Adriana Guerreiro Campos, ocupa o cargo público de Técnico em Enfermagem, referência CE-09.

Em que pese o Município alegar que o cargo de Técnico em Enfermagem foi criado pela Lei nº 568/99, a qual foi publicada em 25/10/1999, verifico que o cargo já existia antes da edição da Lei Federal n. 8.880/94, pois foi criado por meio da Lei Municipal n. 295/1993.

A Lei nº 568/99 citada pelo Município como criadora do cargo de Técnico em Enfermagem, na verdade, realizou nova "Reforma a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, reorganiza os quadros de Pessoal segundo o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, estabelece o novo Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências", isto é, apenas reestruturou a carreira dos servidores, sendo que o cargo já existia antes da Lei Federal n. 8.880/94.

Desta forma, se o cargo público ocupado pela parte recorrida, a saber, Técnico em Enfermagem, foi criado pela Lei nº 295/1993, isto é, antes do advento da Lei Federal n. 8.880/1994, está sujeito a eventual defasagem salarial, decorrente da conversão da moeda, que deverá ser apurada, por meio de Liquidação por Arbitramento.

Ademais, o título executivo judicial determinou expressamente a
realização de liquidação por arbitramento
, para apuração da existência de eventual defasagem salarial, do percentual devido e da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, procedimento que não foi respeitado na decisão recorrida.

Conforme regramento instituído no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, a liquidação por arbitramento exige a nomeação de perito, não cabendo à Contadoria Judicial ou à parte a elaboração da liquidação de sentença por arbitramento.

Desse modo, diante das peculiaridades do caso sub examine e por conseguinte a necessidade de enfrentamento de matérias técnicas contábeis, a mera confecção de cálculos aritméticos contendo a aplicação do percentual máximo fixado em sentença e computando-se todo o período de vínculo institucional não condiz com o procedimento instituído no artigo 510 do CPC e ainda contraria o próprio título executivo judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência desta TRMT:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CARGO DE OPERÁRIO BRAÇAL CRIADO ANTES DO ADVENTO DA LEI 8.880/1994. SUJEITO A EVENTUAL DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO

Se na fase de conhecimento foi atribuída a competência da matéria aos Juizados Especiais, a regra é a vinculação entre o Juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, via de consequência, a competência para análise e julgamento do presente recurso é desta Turma Recursal.

Consoante à previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4º, do CPC, na fase de cumprimento de sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material e em observância ao princípio da segurança jurídica.

Se o cargo público ocupado pela parte autora foi criado pela Lei nº 295/1993, isto é, antes do advento da Lei Federal n. 8.880/1994, está sujeito a eventual defasagem salarial, decorrente da conversão da moeda, que deverá ser apurada, por meio de Liquidação por Arbitramento.

(N.U 1005779-95.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso inominado aviado, DOU-LHE PROVIMENTO, anulo a sentença e, via de consequência, determino o retorno dos autos ao Juizado de Origem para o regular cumprimento de sentença, com a liquidação por arbitramento, para apurar se houve ou não defasagem remuneratória quando ocorreu a conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025